Tribunal: TJMT
Processo: 0075222-30.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
ANTÔNIO TRIPOLONI FILHO E OUTRO(s)
EMBARGADO:
BANCO DO BRASIL S. A.

Número do Protocolo: 75222/2019
Data de Julgamento: 12-02-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEl – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC.
O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

EMBARGANTE:
ANTÔNIO TRIPOLONI FILHO E OUTRO(s)
EMBARGADO:
BANCO DO BRASIL S. A.

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Egrégia Câmara:
Trata-se de embargos de declaração opostos por antônio tripoloni filho e outros visando sanar suposta contradição constante no acórdão desta e. Câmara (fls.258/262-TJMT), que, por unanimidade, negou provimento ao recurso mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.
Em suas razões, o embargante sustenta que o julgado apresenta vício de contradição, assim requer que seja determinado a aplicação dos expurgos inflacionários de março a maio de 1990 e fevereiro de 1991 no débito advindo das diferenças de correção monetária do Plano Verão como forma de recomposição da moeda e não como pedido principal.
Sustenta que a aplicação do IPC dos meses de março à maio de 1990 e fevereiro de 1991 refere-se somente a incidência reflexa nestes meses em substituição ao INPC, razão pela qual não há que se falar em saldo na conta poupança nestes meses
Defende que a aplicação destes expurgos não é pedido principal da ação, mas sim a garantia da real recomposição do valor da moeda.
Desse modo requer o acolhimento dos presentes aclaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados [fls.265/266].
Contrarrazões aportadas às fls. 269/270-TJMT, pugnando pela rejeição dos embargos.
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por antonio TRIPOLONI FILHO E OUTROS, visando sanar vício constante no v. acórdão de fls.258/262, que restou assim ementado:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DE CADERNETA DE POUPANÇA – PLANO VERÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL À ÉPOCA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.
Consoante jurisprudência consolidada, deve ser observado o índice de correção monetária IPC nos Planos Econômicos Bresser (15/06/1987 - 26,06%), Verão (15/01/1989 - 42,72%), Collor I (15/03/1990 - 84,32%, 15/04/1990 - 44,80% e 15/051990 - 7,87%), e Collor II (31/1/1991- 21,87% e 31/02/1991- 11,79%), para atualização do saldo de cadernetas de poupança com vencimento anterior à data de vigência das novas regras de correção monetária.”

De início, destaco que, embora o embargante alegue que o decisum recorrido é contraditório, após a leitura das razões recursais, nota-se que a despeito das insurgências, não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios, porquanto inexistentes, in casu, qualquer vício elencado no CPC.
De acordo com expressa dicção dos artigos 1.022 e 494, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, evidencia-se que os embargos de declaração são cabíveis tão somente da decisão que apresentar obscuridade, contradição, omissão e/ou inexatidões materiais.
No caso dos autos, não se configura o vício alegado, porquanto foram enfrentadas as questões a respeito das quais era necessário pronunciamento.
Ademais, como bem destacado no julgado embargado “ é preciso observar que fazem jus à correção pelo IPC apenas as contas poupança com aniversário anterior ao advento dos referidos planos econômicos, que passaram a vigorar em 15 de junho de 1987 (Plano Bresser), 15 de janeiro de 1989 (Plano Verão), 15 de março de 1990 (Plano Collor I) e 31 de janeiro de 1991 (Plano Collor II).”
Assim, é evidente o inconformismo do embargante que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela jurisprudência dominante dos Tribunais Pátrios.
Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – MATÉRIA ANALISADA EXPRESSAMENTE – REDISCUSSÃO – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC. Não ocorre omissão quando a matéria é analisada expressamente e de forma conglobada no acórdão, considerando as especificidades que envolveram os fatos da ação revisional de alimentos, porém, com resultado diverso do pretendido pelo recorrente.” (N.U 0040624-84.2018.8.11.0000, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 10/07/2018).

Dessa forma, revela-se inadequada a via eleita pela parte para se insurgir contra o acórdão que lhe foi desfavorável, devendo ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.
Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo inalterada a decisão colegiada.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (Relatora), DES. DIRCEU DOS SANTOS (1o Vogal) e DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020.

-----------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES - RELATORA